Tribunal: TJMT
Processo: 1005280-10.2025.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005280-10.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUITJE SMIT - CPF: 325.367.472-04 (RECORRENTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM OBRA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE SINALIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. A parte reclamante alegou que caiu em um buraco de obra pública sem sinalização e iluminação, e que servidores municipais agravaram os danos ao tentar remover o veículo. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da vítima baseada em vídeos que comprovavam a sinalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas pericial e testemunhal; (
ii
) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (
iii
) verificar a responsabilidade civil do ente público diante da alegação de culpa exclusiva da vítima e danos decorrentes da remoção do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis (CPC, art. 370). A existência de vídeos e fotos demonstrando claramente a dinâmica dos fatos e a sinalização torna desnecessária a produção de outras provas, afastando o cerceamento de defesa. O magistrado enfrentou os pontos centrais da lide, não havendo nulidade por falta de fundamentação apenas por decisão contrária à parte.

4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, mas admite excludentes. A prova dos autos demonstrou que a via estava devidamente sinalizada com cones e placas, tendo o condutor desrespeitado o alerta. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental e midiático for suficiente para o convencimento do julgador. 2. A culpa exclusiva da vítima, comprovada pelo desrespeito à sinalização adequada de obras em via pública, constitui excludente de responsabilidade civil do Estado, rompendo o nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 355, 370, 373, I, e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.684.098/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.11.2020; TJSP, AC 1007173-49.2018.8.26.0189, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 29.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1005280-10.2025.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
: LUITJE SMIT

Recorrido:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUITJE SMIT ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. Noticiou que: a) em 19/3/2025, por volta das 03h, trafegava pela Avenida Jardim da Paz quando foi surpreendido por uma obra pública sem qualquer sinalização, o que fez com que seu veículo ficasse atolado em um grande buraco; b) o local não possuía iluminação e não estava interditado; c) na manhã seguinte, ao retornar com um guincho, encontrou funcionários da prefeitura tentando retirar seu veículo com uma retroescavadeira, o que agravou os danos; d) os prejuízos com o conserto do veículo, conforme orçamento, somam R$ 25.583,00, além do custo de R$ 500,00 com o guincho. Requereu a condenação d
a parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 26.083,00
, além de
indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) as provas dos autos, especialmente vídeos e fotografias, demonstram que a obra estava devidamente sinalizada com placa de desvio e cones; b)
a parte reclamante
ignorou a sinalização, configurando culpa exclusiva da vítima, o que afasta a responsabilidade do município; c) a tentativa de remoção do veículo ocorreu por meio de cinta de reboque, sem contato direto da retroescavadeira com o automóvel,
sendo interrompida
pelo próprio
reclamante
; d) não há nexo de causalidade entre o procedimento de retirada e os danos alegados. Ao final, proferiu
sentença
de
improcedência

dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial e testemunhal, essenciais para comprovar a inadequação da sinalização e a real extensão dos danos; b) a sentença é nula por vício de fundamentação, pois não enfrentou argumentos cruciais, como a responsabilidade objetiva do município, a inadequação da sinalização segundo as normas do CONTRAN, a falta de iluminação na via e a conduta comissiva danosa na tentativa de remoção do veículo com a retroescavadeira; c) a responsabilidade do município é objetiva por omissão específica no dever de garantir a segurança da via; d) a sinalização era precária e ineficaz, configurando uma "armadilha", especialmente durante a madrugada e sem iluminação adequada; e) a tentativa de remoção com a retroescavadeira, por si só, é um ato ilícito que gera o dever de indenizar; f) o orçamento apresentado é prova idônea dos danos materiais, não tendo sido impugnado especificamente pelo recorrido; g) a situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença por cerceamento de defesa ou vício de fundamentação, com o retorno dos autos à origem para instrução; ou b) reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
348160357), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

O recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de produção de prova pericial e testemunhal para comprovar a ausência de sinalização, a falta de iluminação e os danos causados pela retroescavadeira.

Contudo, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. O sistema do livre convencimento motivado permite ao magistrado julgar a causa quando os elementos presentes nos autos forem suficientes para a formação de sua convicção.

No caso concreto, o Município recorrido apresentou provas documentais robustas, consistentes em vídeos e fotografias (ID/PJe2 348158891,
348158892 e
348158893), que demonstraram a dinâmica dos fatos. As imagens evidenciam a existência de sinalização na via (cones e placas indicativas de desvio) e o método utilizado para a remoção do veículo (uso de cinta de reboque).

Diante da prova visual clara e contundente acerca da existência de sinalização e da forma de remoção do bem, a produção de prova testemunhal ou pericial tornou-se desnecessária, pois não teria o condão de alterar a realidade fática já demonstrada pelos vídeos.

Nesse sentido:

“(...) 1. Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de
pericia
técnica, a causa em que se discute o registro de consumo de água acima da média, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo as preliminares de incompetência do juízo e cerceamento de defesa fundada na produção de prova pericial serem rejeitadas. (...) (N.U 1013390-89.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)”

Dessa forma, o julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, mas sim o exercício regular do poder de direção do processo pelo magistrado, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Nulidade
s
processuais.

Segundo as regras processuais de nulidade, previstas no CPC, será declarada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

O recorrente argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 93, IX, CF e art. 489, § 1o, IV, CPC), alegando que o juízo
a quo
não enfrentou todos os argumentos deduzidos, especificamente quanto à ausência de iluminação pública e à responsabilidade objetiva pelos danos causados na remoção do veículo.

Entretanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O dever de fundamentação exige que o juiz exponha as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado na sentença recorrida.

A sentença fundamentou a improcedência dos pedidos na comprovação da culpa exclusiva da vítima, que desrespeitou a sinalização existente (fato comprovado pelos vídeos), e na ausência de nexo causal entre a remoção do veículo e os danos alegados. Ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima e a regularidade da sinalização, o magistrado, logicamente, afastou as teses de omissão estatal (falta de iluminação/sinalização) e de dever de indenizar.

A decisão recorrida enfrentou os pontos centrais e determinantes para a resolução da lide. O fato de a conclusão ser contrária aos interesses da parte recorrente não implica ausência de fundamentação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)”

No caso, não se verifica a ausência de fundamentação, mas sim o livre convencimento motivado do juiz com base nas provas dos autos.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Dinâmica do
a
cidente e
s
inalização.

A controvérsia central do recurso reside na dinâmica do acidente de trânsito e na existência ou não de sinalização adequada na via pública onde o sinistro ocorreu. A parte recorrente alega ausência de sinalização de obras, enquanto o Município recorrido sustenta a culpa exclusiva da vítima por desrespeito aos alertas existentes.

Da análise detida do conjunto probatório, especialmente dos registros de vídeo acostados aos autos (ID/PJe2
348158892,
348158893 e 348158894), verifica-se que a via estava devidamente sinalizada com cones e placas indicativas de obras e desvio. As imagens demonstram de forma inequívoca que os dispositivos de segurança eram visíveis e suficientes para alertar os condutores sobre a interdição do trecho.

O condutor, contudo, desrespeitou a sinalização ostensiva e adentrou a área interditada, assumindo o risco do resultado danoso. A culpa exclusiva da vítima revela-se evidente e prepondera sobre a alegação de insuficiência de iluminação ou de desconformidade técnica da sinalização, porquanto o alerta existente era apto a fazer com que o homem médio evitasse o sinistro.

Nas relações de natureza civil, incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte reclamada, quanto à existência de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC).

No caso, a prova produzida milita em favor da tese da defesa, corroborando a existência de sinalização ignorada pelo recorrente.

Culpa
e
xclusiva da
v
ítima e
r
emoção do
v
eículo.

Para a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, além da conduta ilícita, é necessário também a evidência do nexo de causalidade. A responsabilização estatal é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, causa excludente que rompe o nexo causal e impossibilita a imputação do dever de indenizar ao Ente Público.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DO ACIDENTE. CAUSA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE QUE ROMPE O NEXO CAUSAL E IMPOSSIBILITA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA, COM OBSERVAÇÃO. A comprovação da culpa exclusiva da vítima por acidente de trânsito é causa de excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal, o que impede a responsabilização civil. Comprovada, no caso, a culpa exclusiva da vítima, de rigor a improcedência dos pedidos indenizatórios veiculados na petição inicial. (TJSP - AC: 10071734920188260189 SP 1007173-49.2018.8.26.0189, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 29/06/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2021)”

Quanto à alegada danificação do veículo pela utilização de retroescavadeira durante a remoção, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar (art. 373, I, do CPC) que os danos mecânicos reclamados decorreram especificamente deste ato e não do impacto do acidente em si (queda em buraco/atolamento).

A atuação dos servidores visou desobstruir a via e mitigar riscos, não havendo prova de excesso ou imperícia flagrante que justificasse a responsabilização autônoma da Administração Pública.

A ausência de comprovação técnica de que a remoção agravou os danos já existentes impede o acolhimento do pleito indenizatório neste ponto.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026